Tribunal: TJDFT
Processo: 0728529-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728529-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LILIANE MARIA DA SILVA EMBARGADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por LILIANE MARIA DA SILVA, contra acórdão de ID – 31663190. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 32109449. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se BANCO ITAUCARD S.A, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 26 de janeiro de 2022 15:37:15. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador